Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS E DE COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ART. 536, CPC. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ilegitimidade passiva do agravante não foi objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Na hipótese, o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de origem no que concerne aos fundamentos da concessão da tutela provisória de urgência (pela qual determinada a suspensão de cobranças de parcelas de empréstimos e de compras realizadas com o cartão de crédito do autor-agravado). Nos termos do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar necessidade de sua modificação. Não bastam, pois, meras alegações genéricas, transcrição de julgados, de doutrina. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC).
3. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC.
4. Insubsistente a alegação do agravante acerca de “duplicidade de pagamento de astreintes no cumprimento de sentença”: processo que ainda se encontra na fase de conhecimento, fixadas astreintes pela decisão agravada, não há que se falar em duplicidade de multa, muito menos em elevação de valor fixado.
5. Igualmente insubsistentes a alegações de excesso no valor da multa cominatória, e de não razoabilidade do prazo estabelecido. Na hipótese em comento, astreintes fixadas para compelir o agravante a cumprir, sem recalcitrância, a tutela de urgência deferida: suspensão das cobranças de parcelas de empréstimos e de compras realizadas com o cartão de crédito do agravado. Medida cabível, simples, de fácil efetivação; ao mesmo tempo em que consubstancia meio menos gravoso a ensejar o cumprimento da obrigação, mostra-se eficiente para o alcance da tutela almejada enquanto pendente discussão sobre fraude ou não de cobrança de tais valores do agravado. 5.1. Nada a reparar quanto ao valor arbitrado: os empréstimos e débitos constantes no nome do agravado somam quase R$10.000,00. E pela decisão agravada, determinado o cumprimento da ordem em 5 dias “sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,000 até o limite de R$10.000,00”. Como se vê, valor compatível com eventual prejuízo que o agravado possa experimentar caso os mencionados empréstimos e débitos sejam, ao final da cognição exauriente, tidos como resultado de fraude.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.